Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-84.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PUBLICIDADE OU INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. NÃO COMPROVADO. NAMORO QUALIFICADO. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A intenção de formar uma unidade familiar, conforme articulado no art. 1.723 do Código Civil, constitui o critério subjetivo essencial à caracterização da união estável, sendo interpretada como um propósito efetivamente realizado, e não meramente intencionado para o futuro.
2. É imperativo salientar a distinção entre união estável e o chamado namoro qualificado. A diferenciação essencial reside nos critérios estabelecidos pelo artigo 1.723 do Código Civil para a união estável. Um namoro pode exibir características similares à união estável, como convivência contínua, pública e de longa duração, porém sem a intenção de estabelecer um núcleo familiar.
3. No que tange às fotos e cartas juntadas, retratam momento de descontração e apontam que o de cujus tinha afeto pela autora, não alcançando a finalidade de demonstrar nos autos a manutenção de união para constituir família.
4.Não se constatou a ocorrência de comportamentos que caracterizem litigância de má-fé, cuja configuração exige demonstração de má intenção. A autora procedeu de maneira legítima, exercendo seu direito de acesso à Justiça dentro dos parâmetros normativos.
5. Recurso conhecido e desprovido.